Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-47.2015.8.11.0059
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003561-47.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAZARO DUTRA GARCIA - CPF: 701.244.324-33 (RECORRENTE), MATEUS GONCALVES FERREIRA - CPF: 103.155.244-80 (RECORRENTE), MACIEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 149.928.664-33 (RECORRENTE), RONAN DE SOUZA MOURA - CPF: 021.678.941-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Tentativa de homicídio. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Desclassificação para lesão corporal. Legítima defesa putativa. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que pronunciou os réus, imputando-lhes a prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP), com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a impronúncia por suposta ausência de prova da materialidade e insuficiência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal e a exclusão da qualificadora, com a impronúncia dos réus.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre (i) a suficiência dos indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia; (ii) a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) a possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) a alegada legítima defesa putativa
.

III. Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta da responsabilidade penal, conforme o art. 413 do CPP.
O princípio: in dubio
pro societate
orienta a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 4. No caso concreto, a materialidade do crime está devidamente comprovada, por meio de laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais que indicam lesões graves na vítima, além de outros elementos que indicam indícios suficientes de autoria. 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os depoimentos e a dinâmica do crime evidenciam que o ataque ocorreu de forma surpreendente e com desvantagem numérica da vítima, o que dificultou sua defesa eficaz. 6. A desclassificação do crime para lesão corporal não se sustenta, pois, os indícios apontam para a intenção de matar, sendo a análise do dolo e da tentativa de homicídio competência do Tribunal do Júri. 7. A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo nas provas, não havendo elementos concretos que justifiquem a alegação de erro de tipo, razão pela qual deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.
Tese de julgamento: “1. Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e
prova da existência
do crime. 2. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando manifestamente improcedente
a acusação de tentativa de crime contra a vida, ausente a intenção de matar; em caso de dúvida deve ser ana
lisada pelo Tribunal do Júri. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima deve ser mantida quando houver indícios suficientes de que houve surpresa e superioridade numérica de autores sobre a vítima, ou seja, quando não for manifestamente improcedente
. 4. A legítima defesa putativa não é acolhida na fase de pronúncia quando
não houver elementos de convicção concretos suficientes
para comprovar o
alegado erro
de tipo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.654, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, HC 499.088/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata- se de
Recurso em sentido Estrito,
interposto por
Lazaro Dutra Garcia, Mateus Gonçalves Ferreira e Maciel Pereira de Almeida
, que foram pronunciados pelo
Juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte-MT,
em coautoria,

pela prática, em

tese, do crime

de homicídio qualificado
, nos termos do
art.
121, § 2o
, inciso IV
(homicídio qualificado por motivo fútil),
c/c o
art. 14, inciso II
(tentativa) do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a
Defesa
busca a
d
espronúncia
em virtude

de
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
a absolvição sumária
com base na
legítima defesa putativa
ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime
para
lesão corporal
, alegando inexistência de intenção de matar.

O d. Promotor de Justiça,
em contrarrazões
, requer o
desprovimento
do recurso. (Id. 262140775).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer,
opinou igualmente
pelo
desprovimento do recurso
, conforme
sumário que segue a transcrição (Id. 262140775):

“Pronúncia – Exclusão das qualificadoras – Admissibilidade somente quando forem manifestamente improcedentes – Aplicação do princípio in dubio pro societatis. (...) Na sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes. Em caso de dúvida, impera o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao júri popular a análise da questão.” (STJ - RT 785/567).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 11/10/2015, por volta das 21h30min, no Posto Bege, na Av. Brasil, Centro, em Confresa/MT, os denunciados
MATEUS GONÇALVES FERREIRA, MACIEL PEREIRA DE ALMEIDA e LAZARO DUTRA GARCIA
, tentaram matar a vítima
RONAN DE SOUZA MOURA
, com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (em menor número e desarmada), utilizando-se de uma faca, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 41-IP. Abstrai-se dos autos que, na data dos fatos, no período vespertino, por volta de 13h00h, os denunciados envolveram-se em um desentendimento verbal com a vítima, ocorrida nas dependências do Posto de Gasolina Bege. Já no período noturno, por volta de 21h30min, a vítima retornou às dependências do posto, momento em que foi abordada pelos denunciados. Neste instante, em maior número, o denunciado
LAZARO
nela desferiu um tapa na face, contando ainda com a colaboração de
MACIEL
que a segurou. Ao contínuo, o denunciado
MATEUS
esfaqueou-a pelas costas, produzindo os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fl. 41. Mesmo ferido, diante da proximidade com o local dos fatos, conseguiu correr para as dependências da Delegacia de Polícia, sendo perseguida em todo o trajeto pelos denunciados. No local, recebeu atendimento de Policiais que lá estavam e efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, IV, CP) restou perfeitamente caracterizada diante do ataque coletivo praticado contra a vítima, que foi segurada e atacada com uma facada pelas costas.

É o relato do necessário.

1.

Da Legítima Defesa Putativa

A legítima defesa putativa ocorre quando o agente, acreditando estar sob uma ameaça real e iminente, age para se defender, mas essa ameaça não existe de fato. Em outras palavras, trata-se de um erro sobre a situação de perigo, onde o indivíduo se engana acerca da agressão que supostamente estaria sofrendo, mas, em sua percepção, age como se estivesse em uma situação legítima de defesa.

De acordo com o Código Penal, no
art. 20, § 1o
, a legítima defesa putativa é reconhecida quando o erro sobre a agressão for
inequívoco
e
justificável
. O dispositivo menciona:

"§ 1o. A legítima defesa, embora putativa, é admitida quando o erro sobre a situação de fato for inequívoco e justificável, ou seja, quando a pessoa, embora errando quanto à realidade da situação, age de maneira compatível com o que seria uma legítima defesa se a ameaça fosse real
."

No que tange à tese de legítima defesa putativa arguida pela defesa de
Mateus
, entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca que o acusado tenha agido sob erro justificável. O próprio depoimento do recorrente é contraditório, e não há testemunhas que corroborem sua versão de que teria sido ameaçado previamente pela vítima. Diante da inexistência de prova cabal a respeito da legítima defesa putativa, a questão deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

(...) A
legítima defesa putativa
deve estar efetivamente demonstrada para justificar absolvição sumária, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. (N.U 1017200-88.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024).

2.

PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, ocorre quando o juiz se convence da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Na hipótese, a materialidade está devidamente comprovada por meio dos documentos de laudo de exame de corpo de delito, boletins de ocorrência, relatórios de investigação e depoimentos.

A prova testemunhal confirma que os réus estavam no local do crime e participaram ativamente dos eventos que levaram à tentativa de homicídio. A vítima, ao ser ouvida, declarou que foi cercada pelos réus e esfaqueada, chegando a ser perseguida até a delegacia, onde recebeu auxílio da polícia.

Ademais, a confissão do réu
Mateus
, que alegou ter agido em legítima defesa, contribui para fortalecer os indícios de autoria, ainda que sua alegação careça de comprovação. A versão dos réus
Maciel e Lázaro
, de que não participaram do esfaqueamento, não é suficiente para afastar os indícios de coautoria, uma vez que há elementos que apontam para a sua possível participação na ação delituosa.

No contexto processual, deve ser mantido o entendimento de que o juízo de admissibilidade da acusação, nesta fase, não exige a certeza absoluta sobre os fatos, mas apenas a presença de indícios suficientes que justifiquem a continuidade do processo. Dessa forma, não se vislumbra, de forma incontroversa, a ausência de autoria ou a inexistência do crime imputado, sendo necessário que o Tribunal do Júri decida sobre a veracidade das alegações e os elementos apresentados pelas partes.

(...) A decisão de pronúncia atende aos requisitos legais, contendo fundamentação
suficiente
ao reproduzir a
prova
oral colhida, indicar a
materialidade
delitiva, os
indícios
de
autoria
e as circunstâncias que qualificam o crime, conforme exige o art. 413 do CPP.
(N.U 1002486-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).(...)

Todavia, na fase de pronúncia, deve ser mantida, pois foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, especialmente com a disposição do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, observa-se que a descrição da denúncia e as provas anexadas aos autos tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva, elementos essenciais para a decisão de pronúncia.

No presente caso, a prova da
materialidade
dos delitos imputados está evidenciada pelos seguintes elementos: (i) boletim de ocorrência; (ii) relatório de investigação; (iii) laudo pericial; (id 79321534 - pág. 44). (iv) prontuário médico da vítima; (v) depoimentos constantes dos autos. Da mesma forma, os indícios da autoria delitiva recaem sobre os recorrentes.

“(...) “Tese de julgamento: “1. É descabida a alegação de ausência de fundamentação quando o juízo singular descreve na pronúncia que os elementos probatórios colhidos na instrução processual denotam a
materialidade
, os
indícios
de
autoria
e as qualificadoras, nos termos do art. 413 do CPP. 2. Presentes provas da
materialidade
e
indícios

suficientes
de
autoria
, a preencher os requisitos do art. 413 do CPP, os réus devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.(...)” .(N.U 1000162-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).

De fato, a descrição da acusação e as provas apresentadas no processo indicam, supostamente, a ocorrência do crime e fornecem indícios que podem sugerir a autoria, cumprindo, em tese, os requisitos para a emissão da decisão de pronúncia.

Durante a instrução processual, a
vítima, Ronan de Souza Moura
, relatou que estava em um bar quando uma desavença com os réus começou após um esbarrão que derrubou sua bebida. Mais tarde, ao entrar no banheiro do Posto Bege, foi cercado e atacado pelos recorrentes com um canivete, sem qualquer conversa prévia. Mesmo ferido, conseguiu fugir até a delegacia, onde os réus o perseguiram e foram detidos pela polícia. A vítima sofreu graves lesões pulmonares, necessitando ser transferida para Palmas/TO, onde ficou internado por 22 dias, foi entubada e passou por cirurgia. Negou ter ameaçado os acusados.

O
PM
Sancler Fagundes Ferreira
declarou em juízo que estava na Delegacia Civil quando a vítima entrou pedindo socorro, seguida por
três
indivíduos. Afirmou que a vítima estava esfaqueada e sangrando intensamente, embora não se recorde da localização exata dos ferimentos. Dois dos réus foram presos em frente à delegacia, e o terceiro foi detido posteriormente no posto de gasolina.

O
PM Rafael Mendes Melo
declarou em Juízo que estava na delegacia quando a vítima chegou esfaqueada, seguida por dois indivíduos. Os policiais prenderam ambos no local e, posteriormente, o terceiro nas imediações do Posto Bege. A vítima estava sangrando, e o policial afirmou não conhecer os envolvidos.

Matheus
confessou o delito tanto em sede inquisitiva quanto perante o crivo do contraditório e ampla defesa. Em audiência de instrução e julgamento, o acusado asseverou que agiu em legítima defesa, além de enfatizar que não desejava matar a vítima, apenas lesioná-la

Lázaro
nega as acusações feita em juízo, disse que conhece os outros acusados, mas no momento estava assistindo televisão dentro do posto e ouviu o “ tumulto” e decidiu sair para ver o que estava acontecendo. Disse que a briga começou porque a vítima teve uma briga com Ivenny Gomes Azevedo. (vendedora ambulante).

Maciel,
nega as acusações feita em juízo,

disse que não conhecia a vítima e que nesse dia
Ronan
teve uma confusão com
Ivenny
, e que nesse momento ele ficou afastado. Disse que só soube que
Ronan
levou uma facada, mas que não viu nada.

Dessa forma, os relatos dos policiais são consistentes e convergentes, indicando que a vítima chegou à delegacia correndo e ferida, enquanto dois dos recorrentes a seguiam. Nesse momento, ambos foram detidos em frente à delegacia, enquanto o terceiro acusado foi preso nas proximidades do posto.

No interrogatório, o
réu
Mateus
afirmou que soube de uma confusão envolvendo seu colega e foi alertado por um frentista de que a vítima era perigosa e os estava ameaçando. Relatou que, à noite, enquanto estava no posto, a vítima chegou correndo e dizendo que iria atacá-los. Alegou que, ao ser agarrado, usou um canivete que carregava para o trabalho e golpeou a vítima em
legítima defesa
, negando a participação dos corréus.

Lázaro
, no interrogatório respondeu que ele juntamente com seu colegas
Mateus, Ivenny
ficaram sabendo que o
Ronan
estava os ameaçando de morte e por volta das 21h30 do mesmo dia, o interrogado junto com o
Mateus e Maciel
viu novamente o
Ronan
, momento que saíram correndo atrás da vítima. O interrogado confessa que no momento que a vítima estava fugindo visualizou o
Mateus
se aproximar da vítima e desferir o golpe de faca na vítima, e confirma que
Maciel
correu atrás de
Ronan
mas não sabe dizer se Maciel ajudou no cometido do fato. (Id. 257188187).

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha ocular
Darlan Leandro de Holanda
, frentista do posto onde os fatos se iniciaram. Em sede inquisitiva
Darlan
relatou que na noite dos fatos, por volta das 21h40, viu a vítima correr dos fundos do posto, com três suspeitos atrás. Ele não percebeu se a vítima estava ferida ou se os suspeitos tinham armas. Os três fugiram em direção à Avenida Brasil. Segundo o depoente, os suspeitos dormiam em redes nos fundos do posto, algo comum entre viajantes, enquanto a vítima, que é morador de rua, dormia em um barracão perto do banheiro. Naquela noite, a vítima ameaçou os suspeitos, dizendo que, se eles continuassem ali, iria atacá-los com uma faca. O frentista acredita que, ao voltar, a vítima começou uma briga e acabou ferida. Ele também disse que a vítima já tinha agredido outra pessoa antes e sempre carregava uma faca de cabo branco. (Id. 257188187).

Além disso,
Ivenny Gomes Azevedo
, apesar de não ter sido ouvido em Juízo, disse, no depoimento perante a autoridade policial, que após o seu desentendimento com a vítima, teve outro desentendimento entre Ronan e um dos recorrentes e que após o atrito “observou que Ronan saiu correndo e os suspeitos Maciel, Lázaro e Mateus correram atrás da vítima” (Quanto a esse ponto, importante registrar que os elementos de provas produzidos no decorrer da investigação, ainda que não repetidos na instrução judicial, merecem ser valoradas na ocasião a sentença quando confirmadas pelas provas produzidas no curso da ação penal. (id. 79321534 - p. 15)

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a vítima relatou ter sido cercada e atacada pelos acusados, que teriam utilizado um canivete para desferir golpes contra ela. Os depoimentos das testemunhas, especialmente os dos policiais que atenderam a ocorrência, corroboram a versão da vítima, reforçando os indícios de participação dos recorrentes no delito.

Portanto, havendo elementos que vinculam os acusados ao fato, impõe-se a manutenção da pronúncia, uma vez que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

(...) A decisão de pronúncia atende aos requisitos legais, contendo fundamentação suficiente ao reproduzir a prova oral colhida, indicar a
materialidade
delitiva, os
indícios de autoria
e as circunstâncias que qualificam o crime, conforme exige o art. 413 do CPP. (N.U 1000162-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024). (...)

3.

- Da Desclassificação para Lesão Corporal

A desclassificação é a mudança na tipificação de um crime, onde um delito mais grave (como
homicídio
-
Art. 121
) pode ser reclassificado para um de menor gravidade (como
lesão corporal
-
Art. 129
), se ficar comprovado que o agressor não tinha a intenção de matar (
animus necandi
).

Quando é possível
: A desclassificação ocorre quando as provas mostram que a agressão não tinha a intenção de matar, mas de causar dano, como lesões corporais. Por exemplo, se a agressão foi grave, mas não visava a morte, ou se o Ministério Público cometeu erro na tipificação inicial do crime.

Quando não é possível
: Não é possível desclassificar quando a intenção de matar é clara, como em agressões a áreas vitais do corpo (tórax, cabeça, pescoço), onde a intenção de matar pode ser
presumida
pela gravidade da lesão e pela natureza da área atingida.

A desclassificação do delito para lesão corporal requer prova inequívoca de que os agentes não agiram com
animus necandi
. No presente caso, os elementos constantes nos autos apontam que os recorrentes desferiram golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais e provocando grave comprometimento pulmonar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intenção de matar é presumida quando a agressão é direcionada a regiões sensíveis do corpo, como o tórax. Assim, a análise do dolo deve ser realizada pelos jurados, motivo pelo qual a desclassificação do crime não é cabível nesta fase.

(...) Tese de julgamento: "1. A
desclassificação
de tentativa de homicídio para
lesão corporal
grave somente é admissível quando há certeza inequívoca de ausência de
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese. (N.U 0006691-75.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 24/01/2025) (...)

4.

- Da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima exige uma análise detalhada, levando em conta a dinâmica do crime, as circunstâncias do ataque e a vulnerabilidade da vítima. Quando a vítima é atacada de surpresa, sem chances de reação, especialmente por múltiplos agressores, a qualificadora é justificada, pois o ataque repentino e desproporcional impede qualquer defesa ou resistência.

A jurisprudência também é clara ao afirmar que, quando o ataque é feito por mais de um agressor contra uma vítima desarmada, a defesa da vítima fica severamente prejudicada, se não impossível. Isso torna o crime ainda mais grave, já que a colaboração entre os agressores tem o objetivo de dificultar ao máximo a defesa da vítima.

Portanto, as provas indicam que o delito ocorreu dessa maneira. O Tribunal do Júri deve decidir sobre a aplicabilidade da qualificadora. O afastamento só deve ocorrer se, após uma análise cuidadosa, ficar evidente que não há fundamento para a qualificadora, o que não parece ser o caso quando as circunstâncias indicam um ataque surpresa e sem possibilidade de defesa. A decisão final sobre a qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, que deve considerar as provas e as circunstâncias do crime para determinar sua pertinência.

(...) presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do CPP, os réus devem ser submetidos ao Tribunal do Júri. 3. As
qualificadoras
devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença quando não forem manifestamente improcedentes. (...) (N.U 1000162-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 17/12/2024) (...)

1.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto,
em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso dos recorrentes

Lazaro Dutra Garcia, Mateus Gonçalves Ferreira e Maciel Pereira de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025